Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da sentença (ID 17673945), in verbis: Cícero José Leandro e Neci Pereira Paz Leandro ajuizaram ação de reintegração de posse em face de Marta Gomes Leandro da Silva, Antônia Portela, Sebastião Gomes Leandro e Edilene Alves da Trindade, na qual alegou, em síntese, que em 24.7.1996 adquiram a posse do imóvel localizado na SHSN, Chácara 111A, Lote 2, Ceilândia. Logo após, mudou-se para o local e cedeu parte do lote para sua genitora, Maria Francisco Leandro, ali residir. Posteriormente, permitiu que com sua mãe vivessem dois de seus irmão. Assim, existem no lote 3 casas. A maior delas é ocupada por Marta; outra por Antonia e a terceira por Sebastião. Com o falecimento de sua mãe, postulou a restituição do lote, mas Marta negou e ainda admitiu dois outros moradores no local. Assim, postulou a restituição do imóvel, condenando-se os requeridos no pagamento de aluguel desde novembro de 2018. A decisão interlocutória indeferiu a liminar. Em audiência preliminar, a conciliação restou infrutífera. Edilene Alves da Trindade, Marta Gomes Leandro da Silva e Sebastião Gomes Leandro apresentaram defesa. Apontaram, em preliminar, inépcia da petição inicial. Destacaram que o bem sob litígio pertencia a Benedito Gomes Leandro, conforme “Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse e Venda de Benfeitorias, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades”, registrado no 10o ofício de Notas em 15/04/1996. Benedito Gomes Leandro e esposa cederam gratuitamente parte da área que ocupavam, ou seja, 1.200,09m2, correspondentes a 37,5% da área total do imóvel de 3.200,00m2. Como cessionário figurou José Leandro Filho, genitor das partes. No local havia uma casa construída em tijolo, com área construída de aproximadamente 80,00m2, composta de 02 quartos, sala, cozinha e banheiro, plantações de bananeiras e um curral para animais. Posteriormente foi construído um casebre para que Marta pudesse morar com seu cônjuge. Com falecimento de José Leandro Filho, sua esposa Maria Francisca Leandro, cedeu a seu filho Sebastião Gomes Leandro espaço no terreno para que ele pudesse construir sua moradia. Após o falecimento de Maria Francisca, Marta mudou-se para a casa principal. Sebastião continuou na casa construída por ele com sua esposa Edilene (1a Requerida), e por fim o casebre inicialmente ocupado por Marta foi cedido para Antônia. Os requeridos foram surpreendidos com uma notificação extrajudicial dos requerentes, exigindo a desocupação em 15 dias. Ao questionarem o requerente, este apresentou um “Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse e Venda de Benfeitorias, Vantagens, Obrigações e Responsabilidades”, que o favorece, datado em 24/07/1996. Ocorre que tal documento lhe foi passado por Josué de Jesus Moreira, pessoa essa estranha à documentação do imóvel. Além disso, o documento dos autores foi assinado posteriormente ao documento que autoriza a posse dos requeridos. Destacaram que os autores nunca exerceram a posse do bem. Não há prova da posse, tampouco da turbação. Além da improcedência, postularam a manutenção de posse do bem. Antonia Portela apresentou resposta. Destacou que o imóvel fora adquirido pelo genitor dos litigantes em 15 de abril de 1996, mediante Cessão de Direitos (ID: 35096176, pág. 14) em que figura como cedente Benedito Gomes Leandro. Desta feita, após a compra do imóvel, passaram a lá residir juntamente com sua filha Marta, ora requerida, que a época era ainda adolescente e a qual, anos depois, recebeu de seu genitor um casebre construído no lote para que lá residisse ao tempo de seu casamento. Posteriormente, após a morte do cessionário, em 7 de julho de 2005, sua então esposa cedeu parte do lote para que seu filho Sebastião - também requerido nesse litigio – pudesse construir um imóvel, onde lá passaria a residir em conjunto com sua esposa Edilene, ora requerida. Em ato posterior à morte de sua genitora, em 20 de outubro de 2018, Marta passou a administrar o bem, ocasião em que cedeu uma das casas construídas no lote para a moradia da requerida Antônia. Não há que se falar na ocorrência de esbulho para que haja a necessidade de reintegrar a posse aos requerentes, tendo em vista que o instituto é caracterizado pela perda da posse em razão de violência ou grave ameaça, atos não observados no caso em questão, pois os requeridos possuem justo título, validando, assim, a sua posse mansa e pacífica, uma vez que se afiguram na condição de herdeiros dos reais proprietários do bem. O art. 561 do Código de Processo Civil aduz que cabe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, bem como a perda da sua posse. No entanto, o requerente não demonstrou nenhuma das condições necessárias para obter êxito em uma Ação de Reintegração de Posse, limitando-se apenas a apresentar Cessão de Direitos datada em 24/07/1996. Os requeridos vêm fazendo assunção de dívidas perante os fornecedores de água e de luz e IPTU atribuídos ao imóvel em litígio, corroborando para a comprovação de sua legítima posse, pois vem instituindo a função social do bem, adimplindo as obrigações financeiras do lote. Os autores manifestaram-se em réplica. Destacaram que o terreno foi adquirido em 1992 pelos autores, os quais construíram a primeira casa do lote e, em 1993, passaram a residir no local com ânimo definitivo. Ocorre que somente em 1996 os autores passaram o terreno adquirido para o seu nome, quando se deparou com necessidade de um documento relacionado ao bem para instalar telefone fixo. Conforme a conta de luz do ano de 1994 no nome do autor, é clarividente que o Autor sempre teve a posse do bem, tornando a cessão, exibida pelos requeridos, nula de pleno direito, visto que é fruto de doação ‘a non domino’, isto é, pactuação por parte de quem não era titular do bem, objeto do negócio jurídico. Do mesmo modo, coloca-se em dúvida a veracidade desta Cessão quando há ausência da assinatura do cessionário, demonstrando sua falta de conhecimento a respeito de tal documento. Para corroborar com a veracidade de que os autores sempre tiveram a posse do terreno, também está acostado aos autos uma declaração da CEB, atestando que o imóvel cadastrado sempre esteve sob a responsabilidade do autor. Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas. Encerrada a produção de provas, as partes manifestaram-se em alegações finais enfatizando os elementos probatórios que consideraram pertinentes. É o relatório. Passo a decidir. Acrescento que os pedidos autorais foram julgados improcedentes e procedente o pedido contraposto de manutenção da posse em favor dos requeridos. Irresignados, apelam os autores. Nas razões de seu recurso (ID 17673949), os apelantes/autores alegam, em síntese, terem provado quem detêm a posse do imóvel objeto dos autos desde 1993. Afirmam que a posse da parte ré decorreu de comodato verbal e requerem, ao fim, em antecipação da tutela recursal, medida de reintegração da posse, ao argumento de que os apelados/réus já alteraram o endereço do local para Chácara Bom Jesus lIl, Lote A-3, sendo que o bem faz parte da Chácara São Sebastião lll-A, Lote A-02. No mérito, propugnam pelo conhecimento e pelo provimento do apelo, para que seja julgado procedente o pedido de reintegração na posse do imóvel situado na SHSN, Chácara 111-A, Lote 02, Ceilândia/DF, bem como a condenação dos apelados/réus ao pagamento de indenização a título de aluguel. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões, pela apelada/ré ANTÔNIA PORTELA, ao ID 17673956, e, pelos apelados/réus MARTA GOMES LEANDRO DA SILVA, SEBASTIÃO GOMES LEANDRO e EDILENE ALCES DA TRINDADE, ao ID 17673958. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Com efeito, além de não identificar, da leitura das razões recursais, a priori, de forma contundente, a alegada probabilidade de provimento do recurso, a mera alteração do endereço, na forma como afirmado, não tem o condão de causar qualquer perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que, conforme o caso, facilmente reversível. Dessa forma, ausentes a demonstração dos necessários requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora